Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRESTADORA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (ART. 199 DA CF). COMPARTILHAMENTO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAR O ESTADO (TEMA 345 DO STF). PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVADO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. MULTA INDEVIDA. JUSTA CAUSA (ART. 537, §1o, II, DO CPC). HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PARÂMETROS INALTERADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de não infirmar o dever primário atribuído pela Constituição Federal (art. 186) aos entes políticos que compõem a organização federativa brasileira, o negócio jurídico em lume faz ressair a obrigação da contratada na espécie, também instituída constitucionalmente (art. 199), como forma de otimizar a promoção da saúde populacional, mediante o compartilhamento dos custos/riscos dali decorrentes (Tema 345 do STF).
2. Não houve qualquer ato jurisdicional que derrocasse as premissas instituídas administrativamente para o transplante, haja vista que desde o decisório proferido em sede liminar, houve expressa determinação para que a cirurgia fosse realizada em observância à lista de espera gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT), não havendo, assim, que se falar em mácula ao princípio da isonomia.
3. Não merece amparo a alegação de que o procedimento vindicado pela parte autora, por não estar expressamente previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), não pode impingir uma obrigação à contratada, haja vista que, além de referidas previsões administrativas serem meramente exemplificativas, tal alegação não faz frente à necessidade de salvaguardar a própria vida do consumidor, que aderiu ao plano contratado com a lídima expectativa de que, verificada a existência de doença coberta pelo seguro, a contraparte não negaria os procedimentos necessários à sua recuperação. Precedentes do STJ.
4. A negativa de cobertura de tratamento recomendado pelo médico enseja em dano moral in re ipsa, sendo, por conseguinte, prescindível a comprovação de prejuízos. Isso deriva da óbvia constatação que, com a negativa administrativa, o autor passou a concentrar sua aflição psicológica na impossibilidade de se submeter ao transplante vindicado, ciente da progressão tumoral prenunciada pela equipe médica. Sem embargo, consoante precedentes desta Corte, o quantum reparatório fixado (R$ 6.000,00) se revela razoável à espécie.
5. O mecanismo de persuasão imposto no decisório em comento deve operar em benefício da ordem que a fundamenta, não havendo razão de ser de forma isolada, com escopo meramente sancionatório, apartada da necessária confluência com os anseios postos pelo consumidor em sua petição inicial. Nesse sentido, tendo havido justa causa a amparar o descumprimento da ordem pela contratada (art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil), inclusive em benefício do próprio consumidor, resta indevida a multa deduzida em sede liminar.
6. No que concerne aos honorários sucumbenciais, a condenação sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa ocorre apenas de forma subsidiária, quando não houver condenação em espécie, o que refoge à hipótese dos autos, ante a condenação referente aos danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.Unânime.